Tribunal: TJPA
Processo: 0035849-21.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0035849-21.2008.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA (OAB/PA 11.271)
APELADO: GEORGENOR JORGE NEGRÃO KALIFE
ADVOGADA: SILVANIR LEBREGO DA SILVA SANTOS (OAB/PA 17.502)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DECRETO. 20.910/32. AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DÍVIDA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
1.

A divergência de entendimento quanto ao cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública restou superada com o julgamento dos Embargos de Divergência nº 249.559/SP pela Primeira Seção do STJ, seguido pela edição da Súmula 339 daquela Corte. Preliminar rejeitada.
2.

O argumento do apelante para tentar emplacar uma prescrição trienal (art. 206, § 3º do CC/2002) está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012. Prejudicial rejeitada.
3.

O recorrente alegou ausência de prova documental, bem como sustentou o pagamento pelos serviços prestados caracterizando cobrança de dívida já paga. A sentença considerou como prova do débito documento expedido pelo próprio Município de Belém (BELEMTUR), protocolo nº 2006/001014759 (fl. 29), bem como o Oficio nº 0566/2006-GAB.BELEMTUR, pelo qual o Coordenador Municipal de Turismo, encaminhava ao Exmo. Senhor Prefeito de Belém, relação das despesas realizadas e não pagas em 2006, nela contendo o débito quanto ao apelado no valor originário de R$ 4.687,60 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), razão pela qual mostra-se insubsistente tal alegação.
4.

No que concernente a atualização do débito realizada pelo decisum, nota-se que os juros de mora foram fixados no percentual de 1% (um por cento), em todo o período, contados desde 12/12/2006, o que se mostra destoante do quanto fixado pelo art. 219 do CPC/73 (art. 240 do CPC/2015), especialmente ao verificar que na confissão do débito à fl. 29 destes autos não há indicação da data de vencimento da obrigação (termo), daí porque não se pode contar a mora desde 12/12/2006 (art. 397 do CC/2002) dada sua iliquidez, devendo a mesma ser computada desde a citação válida do devedor ocorrida em 19/01/2009 (fl. 51) e no percentual compatível com a vigência do Código Civil de 2002 e da Lei nº 11.960/2009 (0,5%) conforme definido no Tema 905 do STJ (condenação judicial natureza administrativa em geral).
5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente, Luiz Neto e Luzia Nadja (Relatora).
Belém (PA), 27 de janeiro de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, proferida em autos de ação monitória ajuizada por Georgenor Jorge Negrão Kalife, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de converter em título executivo judicial no valor de R$ 16.584,64 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatros reais e sessenta e quatro centavos), atualizados com juros de 1% (um por cento) e correção pelo IPCA, desde 12/12/2006, acrescidos de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

O recorrente preliminarmente arguiu não cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública, razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em seguida arguiu também incidência da prescrição trienal (art. 206, § 3º, do CC/2002).

Quanto ao mérito alegou ausência de prova documental, bem como sustentou o pagamento pelos serviços prestados caracterizando cobrança de dívida já paga. Outrossim impugnou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, os quais devem retroagir à citação inicial (19/01/2009), ademais asseverou que o percentual correto dos juros deveria ser de 0,5% e não 1% como fixado na sentença; com relação a correção alegou que o índice correto seria o IPC-FIPE.

Conclusivamente pugnou pelo provimento do seu apelo com a reforma da sentença nos termos acima referidos.

Em contrarrazões o apelado requereu a manutenção da decisão (fls. 109/112).

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para sua intervenção (fl. 117).

Coube-me a relatoria por redistribuição (fl. 119).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
1.

Preliminar de não cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública:

A divergência de entendimento quanto ao cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública restou superada com o julgamento dos Embargos de Divergência nº 249.559/SP pela Primeira Seção do STJ, cuja ementa do aresto é a seguinte:
¿EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ART. 730 DO CPC - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO.
1 - A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
2 - Embargos de divergência não-conhecidos.¿ (EREsp 249.559/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2006, DJ 28/08/2006, p. 206)

Posteriormente o STJ editou a Súmula 339 com o seguinte enunciado: ¿É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública¿ (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007, p. 293).

Assim,
rejeito
esta preliminar assentando o cabimento da ação monitória em face da Fazenda Pública Municipal (Município de Belém).

2.

Prejudicial de prescrição:

O argumento do apelante para tentar emplacar uma prescrição trienal está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, cuja ementa transcrevo a seguir:
¿ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).
5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.¿ (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Isto posto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.
3.

Mérito:

O recorrente alegou ausência de prova documental, bem como sustentou o pagamento pelos serviços prestados caracterizando cobrança de dívida já paga.

A sentença considerou como prova do débito documento expedido pelo próprio Município de Belém (BELEMTUR), protocolo nº 2006/001014759 (fl. 29), bem como o Oficio nº 0566/2006-GAB.BELEMTUR (fls. 30/32), pelo qual o Coordenador Municipal de Turismo, senhor Waldemir Freire Cardoso, encaminhava ao Exmo. Senhor Prefeito de Belém, Duciomar Costa, relação das despesas realizadas e não pagas em 2006, nela contendo o débito quanto ao apelado no valor originário de R$ 4.687,60 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), razão pela qual mostra-se insubsistente tal alegação.

No que concernente a atualização do débito realizada pelo decisum, nota-se que os juros de mora foram fixados no percentual de 1% (um por cento), em todo o período, contados desde 12/12/2006, o que se mostra destoante do quanto fixado pelo art. 219 do CPC/73 (art. 240 do CPC/2015), especialmente ao verificar que na confissão do débito à fl. 29 destes autos não há indicação da data de vencimento da obrigação (termo), daí porque não se pode contar a mora desde 12/12/2006 (art. 397 do CC/2002) dada sua iliquidez, devendo a mesma ser computada desde a citação válida do devedor ocorrida em 19/01/2009 (fl. 51) e no percentual compatível com a vigência do Código Civil de 2002 e da Lei nº 11.960/2009 (0,5%) conforme definido no Tema 905 do STJ (condenação judicial natureza administrativa em geral).

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento ao apelo municipal
, no sentido de
reformar em parte a sentença recorrida
, para estabelecer que os juros de mora deverão incidir desde a citação válida do devedor e no percentual de 0,5% (meio por cento), seguido de correção monetária pelo IPCA-E, tudo em conformidade com o Tema 905/STJ apurado em fase de liquidação.

É como voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
9